Tribunal: STJ
Processo: 0819248-68.2020.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821957 - PE (2024/0422687-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARILIA GOMES OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO -
PE019800
GUILHERME PINHEIRO RAMOS PESSOA GUERRA -
PE036647
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CERCEAMENTO
DEFE SA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. As normas
regimentais do STJ regulamentam o procedimento para julgamento virtual,
garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Mormente quando se trata de julgamento de embargos de
declaração e agravo interno (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.656.613/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
11/6/2019
DJe
; AgInt na PET nos EREsp n. 1.616.517/SP, relatora Ministra
26/6/2019
Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/5/2019
). Tal forma de julgamento assegura, inclusive, a possibilidade de
24/5/2019
os advogados das partes apresentarem memoriais que auxiliem no
esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. Argumentos de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive, fazendo esclarecimentos de fato, ou que não seria
possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por
videoconferência, não são suficientes à retirada do feito da pauta de
julgamentos virtuais. (AgInt nos EAREsp n. 369.513/GO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
11/6/2019
26/6/2019
II - Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido
de retirada do plenário virtual formulado pela parte somente após a
publicação da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser
realizado nas razões do recurso, de forma a garantir a preservação do
trâmite regular dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a
Documento eletrônico VDA48393622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eb68d1f1-729c-4ec2-ad73-8feacd0aa718

oposição ao julgamento virtual, prevista no art. 184-D, parágrafo único, II,
do RISTJ, deve ser manifestada de forma fundamentada pela parte,
circunstância não configurada no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos
EREsp n. 1.295.141/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt nos
27/11/2019
2/12/2019
EREsp n. 1.470.906/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
.)
26/6/2019
28/6/2019
III - O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no
sentido de que a parte não tem direito líquido e certo ao adiamento para
sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido,
segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo
impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja
formulado em tempo hábil para ver reconhecida a pretensão (AgRg no
REsp n. 1.511.783/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
16/3/2016
IV - Não é cabível sustentação oral em agravo em recurso
especial, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, especialmente porque a
alteração promovida pela Lei n. 14.365/2022 não incluiu a classe agravo
em recurso especial no rol de recursos e ações que a admitem. Na mesma
linha: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
23/6/2022
; AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, relator Ministro Reynaldo
28/6/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/9/2022
19/9/2022
e AgRg no ARE n. 1.381.324/SC, Ministro Luiz Fux, DJe
, o que
22/6/2022
afasta a alegação de omissão (EDcl no AgInt nos EDcl no RMS n. 69.108
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
VI - Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu
relatório ou em trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada
alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo à parte.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48393622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eb68d1f1-729c-4ec2-ad73-8feacd0aa718

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eb68d1f1-729c-4ec2-ad73-8feacd0aa718

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821957 - PE (2024/0422687-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARILIA GOMES OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO -
PE019800
GUILHERME PINHEIRO RAMOS PESSOA GUERRA -
PE036647
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CERCEAMENTO
DEFE SA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. As normas
regimentais do STJ regulamentam o procedimento para julgamento virtual,
garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Mormente quando se trata de julgamento de embargos de
declaração e agravo interno (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.656.613/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
11/6/2019
DJe
; AgInt na PET nos EREsp n. 1.616.517/SP, relatora Ministra
26/6/2019
Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/5/2019
). Tal forma de julgamento assegura, inclusive, a possibilidade de
24/5/2019
os advogados das partes apresentarem memoriais que auxiliem no
esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. Argumentos de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive, fazendo esclarecimentos de fato, ou que não seria
possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por
videoconferência, não são suficientes à retirada do feito da pauta de
julgamentos virtuais. (AgInt nos EAREsp n. 369.513/GO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
11/6/2019
26/6/2019
II - Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido
de retirada do plenário virtual formulado pela parte somente após a
publicação da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser
realizado nas razões do recurso, de forma a garantir a preservação do
trâmite regular dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a
Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

oposição ao julgamento virtual, prevista no art. 184-D, parágrafo único, II,
do RISTJ, deve ser manifestada de forma fundamentada pela parte,
circunstância não configurada no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos
EREsp n. 1.295.141/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt nos
27/11/2019
2/12/2019
EREsp n. 1.470.906/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
.)
26/6/2019
28/6/2019
III - O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no
sentido de que a parte não tem direito líquido e certo ao adiamento para
sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido,
segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo
impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja
formulado em tempo hábil para ver reconhecida a pretensão (AgRg no
REsp n. 1.511.783/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
16/3/2016
IV - Não é cabível sustentação oral em agravo em recurso
especial, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, especialmente porque a
alteração promovida pela Lei n. 14.365/2022 não incluiu a classe agravo
em recurso especial no rol de recursos e ações que a admitem. Na mesma
linha: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
23/6/2022
; AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, relator Ministro Reynaldo
28/6/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/9/2022
19/9/2022
e AgRg no ARE n. 1.381.324/SC, Ministro Luiz Fux, DJe
, o que
22/6/2022
afasta a alegação de omissão (EDcl no AgInt nos EDcl no RMS n. 69.108
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
VI - Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu
relatório ou em trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada
alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo à parte.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro movidos com o objetivo de
desconstituir a penhora realizada no imóvel determinada nos autos da Execução Fiscal no
0012135-77.2012.4.05.8300. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. E Dcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, D Je
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 9o, 442 do Código de Processo Civil e art. 185, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia,
os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
1.3 A questão fundamental aqui trazida é que a não observância do direito da parte se
oport ao julgamento virtual, cuja possibilidade é prevista no Regimento Interno deste STJ,
para poder influenciar no convencimento dos Ministros que compõem a 2a Turma viola de
forma frontal seu direito ao contraditório e ampla defesa. 1.4 Sobre o tema, este mesmo STJ
possui iterativa jurisprudência no sentido de que o cerceamento ao direito de defesa se
manifesta caso não observado pelo Tribunal a quo o direito da parte de sustentar oralmente
suas (contra)razões recursais em sessão de julgamento, situação análoga a não incluir o feito
em sessão de julgamento presencial para viabilizar a realização de despachos, vejamos:
[...]
1.5 Destaque-se por outro vértice, que caso não se considere que o julgamento
eletrônico à revelia da oposição manifestada pela parte não cuidou de um equı́voco por esta
C. 2a Turma, estar-se-ia diante de uma importante omissão, posto que no r. acórdão
embargado não consta nenhuma menção à oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1.022, II, do CPC:
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para julgamento
virtual, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Mormente quando se trata de julgamento de embargos de declaração e
agravo interno (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.656.613/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt na PET nos
11/6/2019
26/6/2019
EREsp n. 1.616.517/SP, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Corte
Especial, julgado em
, DJe
). Tal forma de julgamento assegura,
21/5/2019
24/5/2019
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem memoriais que
auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. Argumentos de que tem interesse em participar ativamente do julgamento,
inclusive, fazendo esclarecimentos de fato, ou que não seria possível o recebimento dos
Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

advogados, seja pessoalmente ou por videoconferência, não são suficientes à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais. (AgInt nos EAREsp n. 369.513/GO, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
11/6/2019
26/6/2019
Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido de retirada do
plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de
julgamento. O requerimento deve ser realizado nas razões do recurso, de forma a garantir
a preservação do trâmite regular dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a
oposição ao julgamento virtual, prevista no art. 184-D, parágrafo único, II, do RISTJ,
deve ser manifestada de forma fundamentada pela parte, circunstância não configurada
no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.295.141/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
; EDcl no
27/11/2019
2/12/2019
AgInt nos EREsp n. 1.470.906/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
.)
26/6/2019
28/6/2019
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a parte
não tem direito líquido e certo ao adiamento para sustentação oral, sendo facultado ao
julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva
demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o
pleito seja formulado em tempo hábil para ver reconhecida a pretensão (AgRg no REsp
n. 1.511.783/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
16/3/2016
Não é cabível sustentação oral em agravo em recurso especial, nos termos do
art. 159, IV, do RISTJ, especialmente porque a alteração promovida pela Lei n. 14.365
/2022 não incluiu a classe agravo em recurso especial no rol de recursos e ações que a
admitem. Na mesma linha: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
;
23/6/2022
28/6/2022
AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no ARE n. 1.381.324/SC,
13/9/2022
19/9/2022
Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2022, o que afasta a alegação de omissão (EDcl no AgInt
Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

nos EDcl no RMS n. 69.108/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:52
Código de Controle do Documento: aaf8e349-75e6-4811-b52f-e2505a7aa3d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.821.957 / PE
Número Registro: 2024/0422687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121357720124058300 08013917720184058300 08013922820214050000 08192486820204058300
121357720124058300 8013917720184058300 8013922820214050000 8192486820204058300
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILIA GOMES OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO
ADVOGADOS : ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
GUILHERME PINHEIRO RAMOS PESSOA GUERRA - PE036647
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARILIA GOMES OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
GUILHERME PINHEIRO RAMOS PESSOA GUERRA - PE036647
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: 802164e3-915c-4fb7-8084-61161c8e0985

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: 802164e3-915c-4fb7-8084-61161c8e0985